Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA. REQUISITO DE VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

2. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono, nos moldes do inciso IV e § 1o do art. 485 da lei processual.

3. Recurso conhecido e provido.